Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover o andamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se houve inércia da parte autora, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, mesmo após intimação pessoal por meio eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal realizada conforme previsto no art. 485, § 1o, do CPC, por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, é válida para empresas cadastradas como parceiras para expedição eletrônica.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da intimação pessoal eletrônica para fins de configuração do abandono da causa, quando a parte é regularmente cadastrada no sistema. Restando comprovada a inércia da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
5. No caso, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença, pois o processo foi extinto após a parte autora, mesmo intimada pessoalmente por meio eletrônico, não promover o andamento do feito por mais de trinta dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, que pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, quando a parte estiver cadastrada como parceira para expedição eletrônica. 2. Configurada a inércia da parte autora por mais de trinta dias, é legítima a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722732, ApCiv 00024062020178070004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023, p. 12/07/2023; Acórdão 1706837, ApCiv 07226358420228070003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/05/2023, p. 30/06/2023.